Tribunal: TJDFT
Processo: 0714037-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0714037-41.2022.8.07.0004 APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: JHESSIE FRANCIANNE GERVAZIO PINHEIRO JACAUNA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 61637776, a Autora (Embargada) informa que o seu plano de saúde foi cancelando unilateralmente pela administradora do plano de saúde e solicita o seu restabelecimento, sob pena de multa diária. Da análise dos autos, verifico que a r. sentença acolheu parcialmente os pedidos da Autora (Id. 52609272), para: “a) restabelecer, em caráter definitivo, convalidando a decisão anteriormente deferida, o plano de saúde da autora, nas condições contratadas; b) determinar a realização da cirurgia da autora, tal como descrita na inicial, de acordo com a cobertura prevista no plano, com a expedição das guias de atendimento e internação, até seu pronto restabelecimento, sob pena de fixação de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da autora; c) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de condenação pelos danos morais, corrigidos monetariamente, com juros legais a contar desta data”. Em seguida, a Apelação da Administradora do Plano de Saúde foi recebida no efeito meramente devolutivo e, no mérito, foi dado parcial provimento, tão somente para excluir a indenização por danos morais (Id. 60929143). Diante do aduzido, tem-se que o não restabelecimento do plano de saúde descumpriu a tutela provisória deferida e confirmada na r. sentença. Destaco que o recebimento do recurso no efeito meramente devolutivo permite que a sentença pode produzir efeitos imediatos, de modo que a administradora do plano de saúde já deveria ter restabelecido o plano. Ou seja, na hipótese analisada, há forte indícios de que a Ré está descumprindo deliberadamente a decisão judicial, o que acarreta risco à saúde da paciente, pois seu quadro clínico demanda atenção e a falta de atendimento médico adequado pode acarretar problemas à saúde. Assim, em razão da urgência que o caso requer, ante as circunstâncias indicadas, determino que a Administradora do Plano de Saúde seja intimada pessoalmente para que restabeleça o plano de saúde da Autora (Embargada), no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora